Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - COBRANÇA DE VALORES DO ALUGUEL E ENCARGOS DE LOCAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56, CPC).

2. No caso, antes do ajuizamento da presente ação, em 15/10/2019, o ora réu propôs contra Jose Maria Moraes Pereira ação de rescisão contratual c/c consignação das chaves, perante a 18a Vara Cível de Brasília sob o número 0731336-45.2019.8.07.0001 (ID 18531879). Da leitura da peça inicial, verifica-se que, inobstante haver identidade de partes e causa de pedir, naquela ação o réu requer a autorização para depósito das chaves do imóvel em juízo e o pagamento de multa proporcional pela quebra de contrato antecipada, porém, nada fala sobre o pagamento de alugueis atrasados ou encargos da locação. Dessa forma, não há que se falar em litispendência, nem em continência, haja vista a divergência entre os pedidos.

3. Ademais, vale ressaltar que durante o trâmite do presente processo, houve trânsito em julgado da sentença proferida no processo 0731336-45.2019.8.07.0001 (ID 18531894 - Pág. 2), a qual nada fala sobre o pagamento dos alugueis e IPTU aqui questionados (ID 18531899). Impossível, assim, a reunião dos feitos. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Nos termos do art. 23, I e VIII, da Lei no 8.245/91, é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, assim como pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.

5. In casu, narra o autor que, em novembro de 2018, celebrou com a ré contrato de locação de imóvel de sua propriedade pelo valor mensal de aluguel de R$ 2.500,00, iniciando-se em 05/12/2018. Afirma que, em 09/09/2019, recebeu notificação extrajudicial sobre a rescisão contratual e proposta de compra do imóvel, a qual foi recusada. Relata que o réu está inadimplente quanto aos alugueis dos meses de setembro e outubro de 2019, bem como quanto a duas parcelas do IPTU. Requer a condenação do réu no pagamento dos alugueis atrasados e das parcelas de IPTU, bem como em indenização por danos morais. O réu apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de danos materiais referentes a contratação de advogado.

6. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu no pagamento dos alugueis dos meses de setembro e outubro, do aluguel proporcional do mês de novembro, e das duas últimas parcelas do IPTU. Por consequência, julgou improcedente o pedido contraposto.

7. Incontroverso que as partes firmaram contrato de locação pelo período de 36 meses, pelo valor mensal de R$ 2.500,00 (ID 18531859), tendo o réu manifestado o seu interesse na rescisão contratual em 09/09/2019, prevendo o fim do contrato para os próximos 30 dias (ID 18531505 - Pág. 1).

8. Assim, não restam dúvidas quanto à obrigação do réu no pagamento do aluguel referente ao mês de setembro, com vencimento em 05/10/2019.

9. Noutra via, extrai-se das conversas realizadas entre o autor e o preposto da ré por meio do aplicativo WhatsApp, que o autor não se recusou a receber as chaves, as quais deveriam ser entregues em 09/10/2019, pois estava em viagem com retorno previsto para 10/10/2019 (ID 18531506 - Pág. 1). As chaves poderiam ter sido entregues na referida data, entretanto, após o dia 10/10/2019, não há qualquer oferta de entrega do imóvel, somente a notícia sobre o ajuizamento da ação de consignação das chaves em 15/10/2019 (ID 18531506 - Pág. 1).

10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o locatário é responsável pelos alugueres e demais encargos da locação vencidos até a efetiva entrega das chaves. “Subsiste o contrato de locação comercial até a entrega das chaves do imóvel ao locador, marco do restabelecimento do exercício dos seus direitos decorrentes da posse” (Acórdão 1261557, 8a Turma Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Publicado no DJE: 14/07/2020).

11. Assim, entregues as chaves em juízo em 28/11/2019 (ID 18531880 - Pág. 27), e ausente recusa quanto ao seu recebimento voluntário, considera-se rescindido o contrato nessa data, sendo de responsabilidade do locatário o pagamento pelos alugueis de setembro, outubro e novembro (proporcionalmente), bem como dos encargos da locação.

12. Vale salientar que a sentença proferida no processo 0731336-45.2019.8.07.0001 declarou rescindido o contrato em 28/11/2019, data da efetiva entrega das chaves (ID 18531899 - Pág. 4).

13. Verifica-se que o réu não alega ter pago os alugueis dos meses de setembro, outubro e novembro e IPTU, nem traz prova de qualquer pagamento realizado após a emissão de notificação de rescisão de contrato. Destarte, ausente a comprovação do pagamento dos alugueis referentes aos meses de setembro, outubro e novembro (proporcional), bem como das duas parcelas do IPTU (ID 18531900 a 18531904), a condenação no pagamento das referidas parcelas é medida que se impõe.

14. Por fim, a alegação de a sentença ser extra petita não merece prosperar, uma vez que, em sua inicial o autor requer a condenação do réu no pagamento de “R$ 6.277,67, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais desde os respectivos inadimplementos, bem como todos os alugueis, impostos/taxas vincendos não pagos até a prolação da sentença” (ID 18531502 - Pág. 4). Dessa forma, a condenação no pagamento do aluguel proporcional do mês de novembro estava inserido no pedido.

15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.